Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, a qual pretende que a agravada seja compelida a permitir o ingresso de funcionários em seu lote para realização de obras de drenagem pluvial e tubulação, conforme o projeto aprovado pela NOVACAP, sob pena de multa cominatória.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. In casu, a questão demanda instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelas partes, haja vista não se extrair da documentação acostada ao recurso elementos suficientes para se aferir a verossimilhanças das alegações das partes. Desse modo, não demonstrada, por ora, a plausibilidade do direito alegado, impõe-se a manutenção do decisum agravado.
4. Agravo conhecido e desprovido.